Tribunal: STF
Processo: ARE 1599132
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.  REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES DE 2024. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.504/1997 E RESOLUÇÃO DO TSE 23.610/2019. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. VIA PÚBLICA. PROXIMIDADES DO LOCAL DE VOTAÇÃO. DIA DO PLEITO. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE SANTINHOS. CONHECIMENTO. BENEFICIÁRIO. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS-TSE N 24 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. A prática de derramamento de material impresso de campanha (santinhos) em via pública caracteriza propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 19, § 7º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, sujeitando o infrator à sanção pecuniária. Precedentes. 
2. Na instância especial, o direito alegado pela parte é analisado à luz da moldura fático-probatória estabelecida no acórdão proferido pela Corte Regional, que é soberana quanto à sua delimitação. Em outros termos, não é possível partir de premissa fática distinta, porquanto essa providência demandaria nova incursão no caderno probatório, o que é vedado pela Súmula nº 24 deste Tribunal Superior. Exatamente por isso, não há como afastar a conclusão adotada na origem sobre a prática do referido ilícito eleitoral e a responsabilidade do candidato beneficiado. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Doc. 70)
 
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Antônio Carlos Cunha Sá apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição da República. 
Afirma que o cerne da controvérsia reside na caracterização do derramamento de propagandas impressas e na proporcionalidade da penalidade aplicada. Aduz não haver provas suficientes aptas a demonstrar, de forma clara e inequívoca, que os materiais encontrados pertenciam ao recorrente ou que ele possuía prévio conhecimento acerca da suposta irregularidade.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 72).
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73).
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 77), igualmente contrarrazoado (Doc. 79).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 5º, LV, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Na mesma esteira, in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE 707369-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/09/2017)

“ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - "A exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007" (AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
II - Acórdão publicado em data posterior àquela fixada no referido julgamento. 
III - Falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 
IV - A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 
V - Agravo regimental improvido.”
(AI 716890-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 6/11/2008)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 
2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 
3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE 1412448-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2024)

Outrossim, ainda que superada a questão do prequestionamento, esbarra-se no óbice da necessidade de análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Resolução TSE 23.610/2019 e Lei 9.504/1997), bem como da necessidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos (conteúdo detalhado das fotos  que contêm os materiais de propaganda do candidato), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.
Isto porque, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, acarretando a aplicabilidade da Súmula 279 desta Corte, que impede o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário.  Portanto, diferentemente do alegado pelo recorrente, não há falar em violação direta ao artigo 5º, LV, da CRFB/88.
A propósito, cito julgados uníssonos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Ainda que superado o óbice apontado, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(ARE 963974-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.08.2016) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. MULTA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC 
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1471216-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 977431-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/11/2016)

À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente